Tribunal: TJSP
Processo: 2260814-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução embasada em duplicatas mercantis - Decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução - Recorrente que não ofertou garantia suficiente e idônea, a determinar a inadmissibilidade do efeito suspensivo por descumprimento de exigência expressa do artigo 919, § 1o, do CPC - Ausentes a probabilidade do direito do recorrente e o fundado receio de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução embasada em duplicatas mercantis - Decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução - Recorrente que não ofertou garantia suficiente e idônea, a determinar a inadmissibilidade do efeito suspensivo por descumprimento de exigência expressa do artigo 919, § 1o, do CPC - Ausentes a probabilidade do direito do recorrente e o fundado receio de dano irreparável - Tese firmada pelo C. STJ no REsp 1272827/PE (tema 526), que exige cumulativamente a apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)" - Devedor que não nega o recebimento dos produtos - Execução suficientemente instruída com duplicatas com aceite e comprovante de entrega das mercadorias - Recurso parcialmente provido tão somente para desbloquear a conta bancária do devedor, mantidos penhorados valores que nela foram encontrados.